Tribunal: CARF
Processo: 11041.000643/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000643/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2008
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
VIA JUDICIAL.
A isenção concedida pela via judicial em relação as contribuições
previdenciárias patronais não alcança as contribuições para outras entidades e
fundos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro
Silva,
Joao
Ricardo
Fahrion
Nuske,
Alfredo
Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
Por bem sintetizar os fatos contidos nos autos, referentes aos DEBCAD
no37.288.573-0 e 37.288.574-8, transcrevo abaixo o relatório do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000643/2010-73
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000643/2010-73

A presente autuação decorre da falta de recolhimento das contribuições para
outras entidades e fundos: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE;
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA; Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial — SENAC; Serviço Social do Comércio — SESC; e Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa — SEBRAE.
O lançamento no valor de R$536.683,33 (quinhentos e trinta e seis mil seiscentos
e oitenta e três reais e trinta e três centavos) foi consolidado em 19/08/2010.
A base para o lançamento das contribuições para outras entidades e fundos foi a
remuneração dos segurados empregados não declarada na Guia do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. Informa a fiscalização
que foram apurados os fatos geradores das contribuições e confrontados com os valores
declarados em GFIP, sobre a diferença foi calculada a contribuição para terceiros e
deduzidos os valores recolhidos. Informa ainda, que o contribuinte obteve decisão
judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n° 2006.71.10.003447-6 lhe garantindo o
direito a inexigibilidade das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22 da Lei
n° 8.212/91.
A empresa apresentou impugnação tempestiva em 24/09/2010 alegando que, em
vista de dificuldades financeiras, deixou de recolher algumas contribuições sociais,
dentre as quais as que integram o presente Auto de Infração. Afirma que é isenta das
contribuições lançadas no presente Auto de Infração tendo em vista sua imunidade
quanto às contribuições previdenciárias extensiva às contribuições para outras entidades
e fundos por força do artigo 3° da Lei n° 11.457, de 16/03/2007 e seu parágrafo 5°. Por
fim, conclui que as contribuições não poderiam ser lançadas enquanto sua exigibilidade
está suspensa. Requer seja tornado nulo o lançamento e declarado ilegal face ao
reconhecimento judicial da isenção.
É o relatório.
Os membros da 7a Turma de Julgamento da DRJ/POA, por unanimidade de votos,
decidiu julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O acórdão
apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2008
ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. VIA
JUDICIAL.
A isenção concedida pela via judicial em relação as contribuições previdenciárias
patronais não alcança as contribuições para outras entidades e fundos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário. Em
recurso insiste na alegação de que o lançamento efetuado é indevido, em virtude de possuir
decisão judicial que lhe isentaria de tal cobrança. Por fim, requer seja recebido, conhecido e
provido o presente recurso, para o fim de desconstituir o crédito tributário referente ao auto de
infração 37.288.573-0.
É o relatório do essencial.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000643/2010-73

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Preliminarmente é importante identificar se há uma situação de concomitância ou
não no presente caso.
Analisando o Recurso Voluntário e-fls.238/254, destaca-se o seguinte trecho à e-
fl. 241.
Diante deste fato, a Recorrente ajuizou demanda na Justiça Federal, na qual
requereu que o Judiciário a declarasse uma entidade beneficente e isenta às
contribuições de seguridade social. A demanda foi julgada procedente em primeiro e
segundo graus e confirmada no Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em jugado
no ano de 2012.
Observando-se a sentença trazida à e-fls. 181/184, identifica-se que o objeto da
ação foi assim descrito:
A Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã - FUNBECA, qualificada na
inicial, ajuizou a presente ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, tendo por objeto que seja declarada a sua isenção às contribuições previstas
no art. 22 da Lei n° 8.212/91.
O objeto da ação é restrito às contribuições previstas no art. 22 da Lei no8.212/91.
Mesmo entendimento foi dado pelo acórdão recorrido.
O texto do Relatório Fiscal, e.fls. 39/44, demonstra cuidado em não abarcar
matérias em discussão judicial.
DA INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
15. O contribuinte obteve, através de sentença judicial proferida nos autos da ação
ordinária n°2006.71.10.003447-6 da 2 Vara Federal de Pelotas, direito à inexigibilidade
das contribuições previdenciárias previstas no art. 22 da Lei 8.212/91.
16. Portanto, as contribuições sociais lançadas neste Auto de Infração não estão
contempladas pela decisão judicial eis que não estão dentro das hipóteses previstas no
art. 22 da Lei 8.212/91.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.671 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000643/2010-73

Portanto, a presente autuação não é fundamentada no art. 22 da Lei no8.212/91,
não havendo que se falar na concomitância prevista na Súmula CARF no1.
Mérito
O Recurso Voluntário não traz alegações quanto ao mérito da autuação, sua
argumentação é exclusivamente no sentido de que a autuação deve ser desconstituída por força
da decisão judicial existente. Todavia, foi acima esclarecido que a decisão judicial não abrange a
matéria ora objeto de autuação.

Conclusão
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de concomitância
e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 266
DF CARF MF
Original